Tribunal: STF
Processo: HC 189171
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO. 
    1. O assessor Caio Salles assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Teutônia/RS converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006 e 12 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) da Lei nº 10.826/2003. Assentou haver materialidade e indícios de autoria, aludindo a depoimentos prestados, a entorpecentes e objetos apreendidos – 10,5 gramas de cocaína, 1,7 gramas de maconha, 3 aparelhos celulares, 2 balanças de precisão, 3 canos de PVC, 2 rolos de papel filme, embalagens vazias para fracionamento de droga, 1 niqueleira, 1 tesoura, 1 caneta, 1 mochila, 16 munições calibre 22, 6 calibre 38 e 2 cápsulas calibre 12 deflagradas –, além de R$ 343,00 em dinheiro. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, considerada a reincidência específica.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, dizendo ter sido o flagrante convertido em preventiva de ofício, ausente requerimento do Ministério Público. Sublinha não realizada audiência de custódia. Afirma ausente fundamentação no ato que implicou a prisão provisória, tendo-o como lastreado na gravidade abstrata do crime. Realça viável a imposição de cautelar alternativa, sublinhando as condições pessoais – trabalho lícito e residência fixa – e a pequena quantidade de substância encontrada. Menciona a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. O impetrante insurge-se contra pronunciamento formalizado pelo Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Teutônia/RS. A competência do Supremo é de Direito estrito, na forma dos incisos do artigo 102 da Constituição Federal. 
    3. Declino da competência para o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Remetam-lhe o processo. 
    4. Publiquem.
Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator